Tribunal: TJMT
Processo: 1028929-72.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028929-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Abatimento proporcional do preço, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUAN DA SILVA MALONYAI - CPF: 073.052.631-33 (ADVOGADO), M C K EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 02.177.696/0001-51 (AGRAVADO), JARDIM ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 14.622.605/0001-29 (AGRAVADO), ANDRE MALONYAI - CPF: 190.724.492-15 (AGRAVANTE), EDUARDA CARDOSO MENDES - CPF: 045.246.921-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil e processual civil. agravo de instrumento. ação de indenização por danos materiais e morais. tutela provisória de urgência. celebração de dois contratos de compra e venda de lote urbano. alegação de erro na entrega do imóvel e imposição de novo contrato mais oneroso. ausência de prova pré-constituída da coação ou da falta de negociação. necessidade de dilação probatória. indeferimento mantido. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de parcelas de contrato celebrado em 2025, garantir a posse do agravante sobre o lote no 17 e impedir inscrição em cadastros de inadimplentes, em ação indenizatória fundada na alegação de erro na entrega do imóvel originalmente adquirido em 2022.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da existência de dois contratos (2022 e 2025), estão presentes elementos suficientes para caracterizar a probabilidade do direito alegado, de modo a autorizar a concessão de tutela provisória de urgência.

III. Razões de decidir

3. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano (CPC, art. 300).

4. Ausência de elementos que comprovem, de plano, a imposição do contrato de 2025 mediante coação indireta ou ausência de negociação, não havendo prova documental do reconhecimento expresso do erro pela agravada.

5. As alegações de simulação contratual e abusividade de cláusulas dependem de instrução probatória aprofundada, incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência.

6. A assinatura do segundo contrato pelo agravante evidencia manifestação de vontade que, em princípio, demanda análise probatória mais ampla para ser desconstituída.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A concessão de tutela provisória de urgência exige demonstração de elementos objetivos de probabilidade do direito, não bastando alegações desacompanhadas de prova pré-constituída. 2. Questões relativas a coação, simulação contratual e abusividade de cláusulas demandam dilação probatória, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANDRÉ MALONYAI contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos ação de Indenização por Danos Materiais e Morais (Proc. n. 1016588-66.2025.8.11.0015) ajuizado pelo agravante contra MCK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e também contra JARDIM ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor, ora agravante, por entender que não há elementos suficientes a corroborar as alegações autorais de que o novo contrato teria sido imposto mediante coação indireta ou sem negociação prévia, destacando, ainda, que as questões deduzidas demandam análise aprofundada e dilação probatória (cf. Id. no 309710388).

Em suas razões recursais o agravante sustenta que a decisão recorrida padece de omissão e insuficiência de fundamentação, pois deixou de analisar documentos essenciais juntados aos autos que demonstram a probabilidade do direito alegado.

Alega que ano de 2022, adquiriu o lote 19, da quadra 01, do Residencial Jardim Araguaia pelo valor de R$ 302.520,00, pagando a título de entrada R$ 15.000,00 e saldo remanescente parcelado em 240 vezes, mas, por erro da agravada, foi-lhe entregue fisicamente o lote 17, onde construiu sua residência.

Informa que foi notificado extrajudicialmente pela empresa Grupo Lírios que se apresentou como legítima proprietária do lote 17, e após o agravante buscar esclarecimentos sobre o ocorrido, a agravada reconheceu o erro e informou ter adquirido o lote do Grupo Lírios para regularizar a situação.

Afirma que, em vez de corrigir o contrato original, modificando apenas o número do lote, mantendo-se, no entanto, as mesmas condições do contrato originário celebrado no ano de 2022, a agravada impôs ao agravante, em maio de 2025, a pactuação de um novo contrato, com valor majorado para R$ 353.759,91, desconsiderando totalmente que o agravante já teria adimplido o total de R$ 48.356,00, além de estabelecer condições mais onerosas e sem qualquer abatimento das parcelas pagas.

Pede, sob esses fundamentos, a antecipação da tutela recursal para suspender a exigibilidade das parcelas do contrato de 2025, garantir sua posse sobre o lote 17 e impedir a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes (cf. Id. no 309710357).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante agravante alega que adquiriu, no ano de 2022, o lote 19 da quadra 01, situado no Residencial Jardim Araguaia, na cidade de Sinop/MT, pelo valor de R$ 302.520,00 (trezentos e dois mil, quinhentos e vinte reais), tendo efetuado o pagamento de entrada no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com o saldo remanescente parcelado em 240 (duzentas e quarenta) prestações mensais.

Sustenta que, por erro exclusivo da empresa MCK Empreendimentos Imobiliários Ltda, foi-lhe entregue fisicamente o lote 17, e não o lote 19 constante do contrato, tendo ele edificado sua residência no referido lote 17, acreditando tratar-se do imóvel efetivamente adquirido.

Narra que, em setembro de 2024, foi surpreendido com notificação extrajudicial realizada pelo Grupo Lírios, que se apresentou como legítimo proprietário do lote 17, exigindo a desocupação imediata da área. Diante dessa situação, o agravante procurou a empresa MCK para esclarecimentos, ocasião em que esta reconheceu o erro cometido, admitindo que, ao vender o lote 19, apresentou equivocadamente o lote 17 ao comprador.

Aduz que, para solucionar o problema, a empresa MCK informou ter adquirido o lote 17 do Grupo Lírios, visando regularizar a posse do autor e evitar seu despejo, contudo, ao invés de simplesmente formalizar a correção no contrato original de 2022, mantendo os valores, condições e cláusulas acordadas, a empresa MCK impôs um novo contrato de compra e venda, datado de 2025, como se se tratasse de uma nova venda do imóvel, ignorando completamente a relação jurídica anterior.

Diz que esse novo contrato resultou em majoração do preço para R$ 353.759,91 (trezentos e cinquenta e três mil, setecentos e cinquenta e nove reais e noventa e um centavos), redução do número de parcelas de 240 para 217, imposição de juros de 3% ao mês, inclusão de cláusula de fruição de 0,75% ao mês, além da ausência de abatimento dos valores já pagos, que totalizariam R$ 48.356,00 (quarenta e oito mil, trezentos e cinquenta e seis reais).

Em razão dessa situação, o agravante ajuizou ação requerendo a nulidade ou resilição do contrato de 2025 e a manutenção dos termos do contrato original de 2022, pleiteando, em sede de tutela de urgência, a suspensão das cobranças do contrato novo e a garantia da posse do lote 17.

A decisão agravada indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal sob os seguintes fundamentos:

De início, sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no art. 98, do CPC, DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária ao requerente, diante da presença dos requisitos legais previstos no art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC.

O art. 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, segundo estabelece o § 3o do referido dispositivo legal, a tutela de urgência, não será concedida se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Verifica-se que as partes firmaram, em 07/03/2022, instrumento particular de cessão e transferência de direitos e obrigações, em relação ao lote 19, pelo valor de R$ 302.520,00 (trezentos e dois mil, quinhentos e vinte reais) – id. 196171274.

Posteriormente, em 14/05/2025, as partes firmaram o instrumento particular de compromisso de compra e venda de imóvel urbano do loteamento denominado Residencial Jardim Araguaia, referente ao lote 17, por valor significativamente superior - R$ 353.759,91 (trezentos e cinquenta e três mil, setecentos e cinquenta e nove reais e noventa e um centavos) – id. 196171275.

O requerente alega que construiu sua residência no lote 17, quando deveria ter recebido o lote 19, evidenciando erro na entrega do bem, fato este que, conforme relatado, teria sido reconhecido pela primeira requerida.

Ocorre que, neste momento processual, não há elementos suficientes a corroborar as alegações do requerente, no sentido de que o novo contrato tenha sido imposto mediante coação indireta ou que não tenha havido negociação prévia entre as partes. Não há nos autos, por exemplo, documentação que comprove o reconhecimento expresso, pela primeira requerida, do erro alegado na entrega do lote, nem evidências de que a solução adotada - celebração de novo contrato - tenha ocorrido sem qualquer possibilidade de escolha por parte do autor.

Ressalte-se que as questões deduzidas pelo requerente - abusividade das cláusulas, simulação contratual e violação dos princípios da boa-fé e da função social do contrato -, demandam análise aprofundada e dilação probatória, incompatíveis com a cognição sumária própria das tutelas de urgência.

Assim, a questão deve ser analisada à luz do contraditório e ampla defesa, não sendo possível acolher o pedido do requerente, de modo que INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, com fundamento no art. 300, do CPC.

Inconformado, o agravante busca nesta instância recursal a antecipação da tutela recursal para suspender a exigibilidade das parcelas do contrato de 2025, garantir sua posse sobre o lote 17 e impedir a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes.

Portanto, a controvérsia central do presente recurso cinge-se à verificação da presença ou não dos requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência pleiteada pelo agravante, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

Como é cediço, a tutela provisória de urgência constitui instrumento processual destinado a assegurar a efetividade da prestação jurisdicional em situações que demandam pronta intervenção do Poder Judiciário, seja para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, seja para garantir o resultado útil do processo.

Para sua concessão, exige-se a presença concomitante de dois requisitos fundamentais, a probabilidade do direito invocado, consubstanciada na plausibilidade das alegações deduzidas pela parte requerente, respaldadas por elementos probatórios mínimos que evidenciem a verossimilhança de suas afirmações; e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caracterizado pela urgência da medida pleiteada, ante a possibilidade de ocorrência de prejuízo irreparável ou de difícil reparação caso a tutela seja concedida apenas ao final da demanda.

Análise dos elementos constantes dos autos mostram que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida pleiteada.

Com efeito, embora o agravante tenha apresentado os contratos firmados em 2022 e 2025, não há nos autos elementos probatórios suficientes que demonstrem, de plano, que o novo contrato tenha sido imposto mediante coação ou que não tenha havido negociação prévia entre as partes.

Não consta documentação que comprove o reconhecimento expresso pela agravada do erro alegado na entrega do lote, nem evidências de que a solução adotada - celebração de novo contrato - tenha ocorrido sem qualquer possibilidade de escolha por parte do agravante.

Ademais, o segundo contrato foi devidamente assinado pelo agravante, o que, em princípio, pressupõe manifestação de vontade, ainda que posteriormente questionada.

As alegações de simulação contratual, abusividade das cláusulas e violação dos princípios da boa-fé e da função social do contrato, como bem pontuado na decisão agravada, demandam análise aprofundada e dilação probatória, incompatíveis com a cognição sumária própria das tutelas de urgência.

Não se pode olvidar que a concessão de tutela provisória de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, não bastando meras conjecturas ou suposições desprovidas de suporte probatório mínimo. E no caso, as alegações do agravante, conquanto graves e merecedoras de apuração detalhada, carecem, neste momento processual, de elementos probatórios suficientes a demonstrar, prima facie, a verossimilhança de suas afirmações.

Quanto ao perigo de dano, embora o agravante alegue risco de perda da posse de sua residência e de inscrição em cadastros de inadimplentes, tais circunstâncias decorrem do próprio contrato firmado em 2025, cuja validade está sendo questionada na ação principal, inexistindo demonstração de que tais riscos sejam iminentes a ponto de não poderem aguardar o contraditório e a instrução processual.

Ressalte-se que a tutela provisória de urgência, por sua própria natureza, destina-se a situações excepcionais, em que a demora na prestação jurisdicional possa acarretar prejuízo irreparável ou de difícil reparação à parte, não estando evidente, em sede de cognição sumária, própria da via eleita, a presença de tal excepcionalidade, sendo prudente aguardar o estabelecimento do contraditório e a produção de provas para melhor elucidação dos fatos controvertidos.

Nesse sentido, é o entendimento desta eg. Corte de Justiça:

EMENTA: AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – NÃO DEMONSTRAÇÃO PELA PARTE AUTORA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução.

Conforme orientação consolidada do c. STJ, a simples discussão judicial do débito, de forma isolada, não possui o condão de impor a não inclusão e/ou a exclusão do nome dos órgãos de proteção ao crédito.

(TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – RAI N.U 1004255-35.2022.8.11.0000, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE ANULAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C PEDIDO LIMINAR DE DEPÓSITO DA MULTA CONTRATUAL EM PATAMAR JUSTO – TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA – OBSTAR A NEGATIVAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – ART. 300, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausência dos requisitos para a concessão da tutela pretendida (art. 300, CPC). Melhor elucidação dos fatos que se dará com a instrução.

(TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES – RAI N.U 1022805-49.2020.8.11.0000, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 01/02/2021).

Ressalto, ainda, que a decisão ora proferida não implica em prejulgamento da causa, tampouco em reconhecimento da validade ou invalidade do contrato questionado, mas tão somente na constatação de que, neste momento processual, não se encontram presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência pleiteada.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025